Tribunal: TJMT
Processo: 1011368-66.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011368-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILVAN SILVA RIBEIRO - CPF: 709.638.191-00 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0008-50 (RECORRIDO), GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - CPF: 046.752.999-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
RECURSO INOMINADO. I
NSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO ARQUIVISTA. COMPROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR REFERENTE AO CONTRATO DISCUTIDO NOS AUTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO RECONHECIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO.

Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição (Sumula 359/STJ).

Para cumprir a determinação imposta pelo art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, basta que os órgãos de proteção ao crédito comprovem o envio de correspondência ao devedor, no endereço fornecido pelo credor. "É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros" (Sumula 404/STJ).

Se a parte Recorrida cumpriu com a sua obrigação legal (CDC, § 2º, art. 43), deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1011368-66.2024.8.11.0001

Agravante(s):

Gilvan Silva Ribeiro

Agravado(s):

Serasa S.A.

Havan Lojas de Departamentos LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de dezembro de 2024.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Reclamante, ora Agravante, e manteve a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da Ré HAVAN e julgou improcedente a pretensão autoral em relação à Ré SERASA S.A..

O Agravante alega que não restou comprovada a notificação prévia ao apontamento discutido nos autos, bem como que a notificação prévia via
email
ou SMS é inválida. Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Em que pese às alegações do Agravante, colaciono a seguir trechos da fundamentação constante na decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
2. Conforme documentos anexados com a defesa, sendo eles o comprovante do SMS, comprovam o envio da comunicação prévia ao devedor, via SMS, no seguinte telefone + 55 (65) 99299-4068, o qual foi fornecido pela empresa credora como sendo do devedor, sendo desnecessária a comprovação do recebimento da notificação pelo destinatário bastando a prova de que ela foi realizada, tal como dispõe a Súmula 404 do STJ: “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em banco de dados e cadastros”.

3. Cabe ainda acrescentar que o número de telefone celular fornecido pelo credor da dívida e Corréu HAVAN é o mesmo apresentado como sendo de propriedade do autor quando da assinatura eletrônica de seus documentos:

(...)

5. Desta forma, restou comprovado, por meio dos documentos digitalizados juntamente com a contestação, que previamente à disponibilização do apontamento para consulta pública, ocorreu à remessa de comunicado à parte devedora,
comunicação realizada via SMS,
quanto ao pedido de inclusão do seu nome nos cadastros da Recorrida, referente à dívida discutida nesta lide, conforme dispõe o artigo 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor.

6. Se restar comprovado o envio e a entrega de notificação remetida via SMS para linha telefônica de titularidade do devedor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2º, do CDC. Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, transcrevo, por oportuno, o seguinte excerto da fundamentação do voto proferido pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti:

RECURSO ESPECIAL Nº 2115081 - RS (2023/0450708-4)
DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por Alef Roberto da Silva Fortes, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que, em ação voltada à exclusão de registros restritivos de crédito, negou provimento à sua apelação, mantendo decisão que havia considerado válida a notificação enviada por e-mail antes de sua inscrição em cadastro de inadimplentes.

Alega o recorrente que o acórdão recorrido teria violado o art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, pois a suposta notificação enviada por e-mail não respeitaria os requisitos formais da notificação prévia considerados indispensáveis para a inscrição em cadastro de inadimplentes.

Aduz, ainda, a existência de divergência jurisprudencial.

Contrarrazões apresentadas.

Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.

Da análise dos autos, verifico que o recurso não comporta provimento, considerando que o TJRS decidiu em conformidade com a jurisprudência mais recente desta Corte Superior.

Com efeito, analisando a validade ou não da comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, a Quarta Turma deste Tribunal, no julgamento do REsp n. 2.063.145/RS, firmou entendimento no sentido de que a comprovação de envio e de entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor cumpre a obrigação prevista no art. 43, § 2º, do CDC.

Confira-se, abaixo, a ementa do julgado acima mencionado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2º, DO CDC.
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO EMAIL NO SERVIDOR DE DESTINO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida por email ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no art. 43, § 2º, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.

4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.

5. Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2º, do CDC.

6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário.

7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.

8. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 2.063.145/RS, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 14/3/2024) Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem indicou que "a entidade cadastral demonstrou o cumprimento do art. 43 § 2º do CDC, juntando mensagem, eletrônica enviada para o endereço de e-mail aliferobertoo@gmail.com" (fl. 140).

Também observo constar das fls. 39/40 dos autos o devido comprovante de recebimento do e-mail, de maneira que se encontram presentes os requisitos fixados no REsp n. 2.063.145/RS, acima mencionado, não havendo que se falar em violação ao CDC.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, ônus suspensos no caso de beneficiário da justiça gratuita.

Intimem-se.

Brasília, 30 de abril de 2024.

Ministra Maria Isabel Gallotti Relatora

(REsp n. 2.115.081, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 02/05/2024.)

7. Desta forma, no presente caso, a notificação via SMS é válida, pois restou comprovado que o consumidor é o titular da linha telefônica. Caso em que a requerida demonstrou cumprimento do art. 43, § 2º do CDC”.

Desta forma, no presente caso, restou comprovado, por meio dos documentos digitalizados juntamente com a contestação, que previamente à disponibilização do apontamento para consulta pública, ocorreu à remessa de comunicado à parte devedora, comunicação realizada via SMS para o número celular pertencente ao consumidor, quanto ao pedido de inclusão do seu nome nos cadastros da Recorrida, referente à dívida discutida nesta lide, conforme dispõe o artigo 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, diante das evidências de que a parte Recorrida, ora Agravada, cumpriu com a sua obrigação legal (CDC, § 2º, art. 43), deve ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedente o pedido inicial, via de consequência, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024